Tribunal: TJMT
Processo: 0001800-90.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001800-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
APELANTE: - ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUCA E APREENSÃO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – 2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – 3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUI AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – ENUNCIADO 52 DO TJMT – 4. DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE – INCIDÊNCIA EM DUAS CONDUTAS NUCLEARES DO TIPO – TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO – CONDUTA QUE NÃO EXCEDEU O TIPO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O crime de tráfico de droga é permanente; ou seja, a consumação prolonga-se no tempo e, encontrando-se o agente no estado de flagrância disposto no art. 303 do CPP, é prescindível ordem judicial para o ingresso em seu domicílio.

2. Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado.

3. A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal no 52- TJMT).

4. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade do agente, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas trata-se de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e o fato de o apelante ter incidido em mais de um núcleo previsto no tipo somente constitui fundamento válido à valoração negativa da culpabilidade quando comprovado que a reprovabilidade da conduta extrapolou aquela prevista para o tipo penal, o que não ocorreu na hipótese.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

js-ke

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Adriano Cavalcanti da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0001800-90.2019.8.11.0042
, Código: 557961, pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
art. 33, “caput”, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03
(Id.

55331996/55331999).

Inconformado, o apelante pleiteia
preliminarmente
em suas razões (Id. 55332456/55332457), a
nulidade absoluta do feito
e no
mérito
a
absolvição
pelos delitos por insuficiência de provas. Requer ainda, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, a alteração do regime prisional e, o redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau. (Id. 55332458/55332460).

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dra. Julieta do Nascimento Souza, é pelo parcial provimento do recurso (
Id. 57763519).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 5 de outubro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020